Tribunal: TJPA
Processo: 0846939-37.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846939-37.2025.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL OLIVEIRA MACEDO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. REGULARIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da improcedência liminar quanto às alegações de abusividade dos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias e seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios contratados não ultrapassam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo abusividade.

4. A capitalização mensal dos juros é válida, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. A tarifa de cadastro e a tarifa de registro do contrato mostram-se regulares, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A sentença não analisou concretamente a alegação de venda casada do seguro prestamista nem a efetiva prestação do serviço relativo à tarifa de avaliação do bem, matérias que demandam instrução probatória.

7. O julgamento imediato dessas questões pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar parcialmente a sentença apenas quanto ao seguro prestamista e à tarifa de avaliação do bem, com retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento restrito a esses pontos, mantida a improcedência quanto aos demais pedidos.

Tese de julgamento: Não há abusividade nos juros remuneratórios quando a taxa contratada se mantém dentro dos parâmetros da média de mercado. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada. A análise acerca da venda casada do seguro prestamista e da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem demanda instrução probatória, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332; CDC, arts. 39, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539, 541 e 566; STJ, Temas 958 e 972.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por MIGUEL OLIVEIRA MACEDO em face da sentença (ID 28529130) que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO ajuizada em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A., julgou liminarmente improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 332, incisos I, II e III, do CPC.

O autor alegou ter celebrado contrato de financiamento de veículo automotor, sustentando a existência de cobranças abusivas relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros, seguro prestamista, tarifa de cadastro, registro de contrato e demais encargos financeiros, requerendo a revisão contratual e repetição de indébito.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, afirmando que as matérias discutidas já se encontram pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e dos encargos contratuais previstos em contratos bancários, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 28529130).

Em suas razões recursais (ID 28529136), o apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que houve julgamento prematuro da demanda sem oportunizar a produção de provas, e argumenta serem abusivos os encargos, taxas e cobranças inseridas unilateralmente no contrato, pelo que requer a anulação da sentença.

Em contrarrazões, o BANCO VOTORANTIM S.A. pugna pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade dos encargos cobrados (ID 28529140).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

Inicialmente, afasto a necessidade de anulação da sentença para retorno dos autos à origem.

Embora o apelante sustente a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento liminar da demanda, verifica-se que a causa se encontra madura para apreciação imediata por esta instância revisora.

Com efeito, o Juízo de origem julgou improcedente liminarmente o pedido, nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil.

A instituição financeira apelada compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contrarrazões ao recurso de apelação (ID 28529140) acompanhadas de toda a documentação relativa ao negócio jurídico discutido (ID 28529141), incluindo contrato de financiamento, laudo de avaliação do veículo, propostas de adesão do seguro e demais documentos pertinentes.

Nessas circunstâncias, incide a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, segundo a qual o Tribunal pode julgar desde logo o mérito quando a causa estiver em condições de imediato julgamento.

Tratando-se de demanda revisional bancária, cuja prova é essencialmente documental, e encontrando-se os documentos necessários devidamente juntados aos autos e submetidos ao contraditório nesta fase recursal, não há qualquer prejuízo às partes ou violação ao duplo grau de jurisdição.

Ao contrário, a apreciação imediata da controvérsia prestigia os princípios da celeridade processual, da economia processual e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Passo, portanto, ao exame do mérito recursal.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada.

Consta do contrato de financiamento (ID 28529129) a pactuação de taxa nominal de 1,92% ao mês e 25,70% ao ano. Sustenta o recorrente que a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período seria de 1,65% ao mês, circunstância que justificaria a revisão contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 27), firmou entendimento no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admissível quando demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A jurisprudência consolidou como parâmetro de razoabilidade a margem correspondente a
uma vez e meia a taxa média de mercado
.

No caso concreto, considerando-se a média apontada pelo próprio recorrente (1,65% ao mês), o limite tolerável seria de 2,475% ao mês. Como a taxa efetivamente contratada foi de 1,92% ao mês, verifica-se que ela se encontra significativamente abaixo desse patamar, inexistindo abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

Ademais, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem às limitações da Lei da Usura, conforme dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Também não merece prosperar a insurgência quanto à capitalização dos juros.

O contrato foi celebrado em 16/11/2018 (ID 28529129), portanto em momento posterior à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nas operações realizadas por instituições financeiras, desde que haja pactuação expressa.

No caso concreto, observa-se que o contrato prevê taxa mensal de 1,92% e taxa anual de 25,70%, superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,92% x 12 = 23,04%).

Conforme orientação consolidada nas
Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça,
tal circunstância evidencia a contratação expressa da capitalização mensal dos juros.

Logo, inexiste qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

DA TARIFA DE CADASTRO

A tarifa de cadastro foi estipulada no valor de R$ 659,00 (ID 28529129).

A cobrança encontra respaldo na
Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a existência de vínculo contratual anterior entre as partes que afastasse a necessidade da pesquisa cadastral.

Assim, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Insurge-se o recorrente também contra a cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 368,33.

Todavia, a cobrança mostra-se legítima.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 958
, reconheceu a validade da cobrança desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço correspondente.

No caso, o financiamento foi garantido por alienação fiduciária de veículo, sendo indispensável o registro da garantia para sua constituição e oponibilidade perante terceiros, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

Além disso, consta do documento de ID 28529141 (pág. 32) o Certificado de Registro de Veículo contendo a anotação da alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Portanto, comprovada a efetiva realização do registro, deve ser mantida a cobrança.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

O apelante sustenta a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 435,00, alegando ausência de comprovação da prestação do serviço.

O
Tema Repetitivo nº 958
do Superior Tribunal de Justiça condiciona a validade da cobrança à efetiva prestação do serviço de avaliação.

No presente caso, a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório.

Consta do documento de ID 28529141 (págs. 10, 28 e 31) o respectivo "Termo de Avaliação de Veículo", emitido em 19/11/2018, referente ao automóvel FORD FIESTA, placa NTC-6945.

O laudo apresenta fotografias do veículo e descrição detalhada de seus componentes, abrangendo aspectos relacionados à lataria, pintura, tapeçaria, pneus, equipamentos obrigatórios e estado geral de conservação.

A existência de documento técnico individualizado demonstra a efetiva realização da avaliação, legitimando a cobrança da tarifa correspondente.

DOS SEGUROS E DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

O recorrente sustenta que a contratação do Seguro Prestamista (R$ 979,00), do Seguro Auto RCF (R$ 751,66) e do Título de Capitalização Parcela Premiável (R$ 329,43) teria ocorrido mediante venda casada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 972,
assentou que a contratação de seguros em operações de crédito somente será considerada abusiva quando demonstrado que sua aquisição foi imposta como condição para a obtenção do financiamento.

No caso concreto, constam dos autos instrumentos autônomos denominados "Proposta de Adesão Seguro Proteção Financeira", "Proposta de Adesão Seguro Auto RCF" e "Termo de Adesão ao Título de Capitalização", todos devidamente assinados pelo consumidor (ID 28529141, págs. 2, 8, 17, 23 e 25).

Os documentos apresentam discriminação específica dos valores cobrados, das coberturas contratadas, da vigência e das respectivas empresas responsáveis pelos produtos, demonstrando manifestação de vontade destacada em relação ao contrato principal.

Não há qualquer elemento probatório capaz de evidenciar que a concessão do crédito tenha sido condicionada à contratação desses produtos.

Ausente a prova da imposição ou condicionamento, não se configura a prática abusiva prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958), ocasião em que a Corte Superior consolidou entendimento acerca da validade das tarifas bancárias acessórias cobradas em contratos de financiamento.

Portanto, a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da cobrança dessas tarifas quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: previsão contratual; efetiva prestação do serviço; inexistência de onerosidade excessiva.

Na hipótese dos autos, verifica-se que as cobranças referentes ao Registro de Contrato e à Tarifa de Avaliação do Bem encontram-se expressamente previstas no instrumento contratual firmado entre as partes.

Além disso, há demonstração da efetiva prestação dos serviços.

Quanto ao registro do contrato, observa-se a anotação da alienação fiduciária junto ao órgão competente, circunstância evidenciada pelo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo constante dos autos.

Da mesma forma, em relação à tarifa de avaliação do bem, consta o respectivo Termo de Avaliação do Veículo, documento que comprova a realização do serviço correspondente.

Também não há demonstração de onerosidade excessiva apta a justificar a intervenção judicial.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança dos referidos encargos, não há falar em restituição dos valores pagos a tais títulos.

Tudo em conformidade com os fundamentos e critérios estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça em temas de julgamento repetitivos, sendo assim, consolidados na jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC. 2.
A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade
. 3.
É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado (STJ, Tema 972).
4.
Nos contratos bancários pode ser cobrada a tarifa de cadastro, expressamente tipificada em normativo padronizador, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula 566).
5
. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (STJ, Tema 958). 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (...). (TJDFT. Acórdão 1889179, 07382187520238070003, Relator: Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2024, publicado no DJe: 19/7/2024).

Assim, deve ser mantida a sentença.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Reconhecida a legalidade dos encargos impugnados e a efetiva prestação dos serviços correspondentes, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque inexiste cobrança indevida a justificar qualquer restituição.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação revisional.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Advirto a parte apelante quanto à incidência das penalidades previstas nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, na hipótese de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

18ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
09/06/2026 a 16/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 16/06/2026